Tribunal: STF
Processo: HC 127303
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-05-29
Data de publicação: 2018-05-29

Ementa:
HABEAS CORPUS – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ÓBICE – INEXISTÊNCIA. Descabe apontar que, em tese, o ato atacado mediante o habeas o seria na via do extraordinário, para assentar, com isso, inadequada a impetração.



    ARMA – POSSE – POLÍCIA FEDERAL – ENTREGA. O disposto nos artigos 31 e 32 da Lei nº 10.826/2006, com as alterações decorrentes da Lei nº 11.922/2009, não alcança a posse de arma com numeração raspada. 



    PENA – ENTORPECENTES – TRÁFICO – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – PERCENTAGEM. Surge harmônica com o disposto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 a observância da percentagem da causa de diminuição da pena em patamar menor do que a máxima prevista no preceito quando assentada a dedicação do réu a atividades delituosas, a quantidade e a natureza dos entorpecentes. 



    PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO. Ficando a pena final em patamar superior a 8 anos, adequada é a fixação do regime fechado para o cumprimento da sanção.